Tribunal: TJBA
Processo: 0300466-06.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO CÍVEL
n.
0300466-06.2013.8.05.0274

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE:ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):
ENY BITTENCOURT

AGRAVADA:
SILIANDIA FERREIRA

Advogado(s): MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível
determinando a revisão das taxas de juros remuneratórias previstas no contrato para readequá-las à taxa média do mercado, conforme os índices do Banco Central do Brasil, cujo ressarcimento dos valores excessivos deverá ocorrer de forma simples, mantendo-se incólume os demais termos da sentença recorrida.

2. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, por ausência de inclusão do recurso em pauta de julgamento, o que teria impossibilitado a sustentação oral.

3. Sustentou também violação ao princípio da oralidade, previsto no art. 2º da Lei 9.099/95, e pleiteou o juízo de retratação ou apresentação do recurso à Câmara Recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impõe o não conhecimento do Agravo Interno, conforme previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.
6. As razões recursais apresentadas não se relacionam com o conteúdo da decisão agravada incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade requisito essencial à admissibilidade recursal.
7. Ressalto que o feito tramitou pelo rito ordinário, sendo inaplicável a argumentação com base nos princípios da Lei 9.099/95.
8. O recurso apresenta fundamentos desconectados do objeto da decisão agravada, caracterizando ausência de pertinência lógica e jurídica.
9. Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que a desconexão entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.021, § 1º
Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 162, XV
Código de Processo Civil, art. 932, III

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8056793-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, julgado em 18/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
0300466-06.2013.8.05.0274
.1.AgIntCiv, agravante BANCO ITAU SA
a
gravada
SILIANDIA FERREIRA

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .